Tribunal: TJSP
Processo: 0003101-75.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS – INOVAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 13.964/19 – LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA – ÍNDICE DE 40%, PREVISTO NO INCISO V DO ART. 112, DA LEP – RECURSO PROVIDO.